Tribunal: STF
Processo: RHC 247891
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.